Tribunal: STF
Processo: ARE 1481730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.527. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Carlos Henrique Moutinho e Leonardo Ferreira Castello Branco objetivando reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. IRRESIGNAÇÃO DO ‘PARQUET’. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A PRESCRIÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, SEJA DADO PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL. A PENA PREVISTA PARA O DELITO DO ART. 90 DA LEI Nº 8666/1993 É DE DETENÇÃO DE 02 (DOIS) MESES A 04 (QUATRO) ANOS. O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA A PENA COMINADA ENCONTRA-SE NO ART. 109-IV DO CP E É DE OITO ANOS. É PATENTE QUE, PELA PENA ABSTRATA PREVISTA PARA O DELITO, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO, EIS QUE O FATO OCORREU ANTES DE 21/07/2009. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEU-SE EM 10/07/2017 E A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, COM BASE NO RECONHECIMENTO DA PENA IDEAL, FOI PROFERIDA EM 02/10/2018, INEXISTINDO LAPSO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. A PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA NÃO ENCONTRA NENHUM AMPARO LEGAL, PORQUANTO NÃO PREVISTA EM LEI. REALMENTE, NÃO HÁ A POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO PELA PENA APLICADA (ARTIGO 110 E PARÁGRAFOS DO CP), A QUAL TEM POR PRESSUPOSTO A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRISE-SE QUE A LEI FALA EM "PENA APLICADA" E NÃO EM "PENA APLICÁVEL", POIS, DO CONTRÁRIO, HAVERIA INDESEJÁVEL EXERCÍCIO DE ADIVINHAÇÃO. DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO PELA PENA IDEAL, CABENDO AO JUÍZO DE ORIGEM DAR O DEVIDO ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustentam, em síntese, que a hipótese dos autos trata de extinção do feito sem resolução do mérito, não de causa de extinção da punibilidade, razão pela qual o acórdão recorrido estaria em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender ausente a demonstração de repercussão geral da matéria e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.527, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 239 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”. Referido julgamento restou assim ementado: 



    “EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” 



    Dessa feita, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente